Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO TRATADA EM RECURSO ADEQUADO. CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS NO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não obstante o recorrente defenda seu interesse na inclusão da União no polo passivo da demanda, dizendo tratar-se de matéria de ordem pública, de modo a deslocar a competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal, certo é que, mesmo tratada a matéria na sentença recorrida pela parte ora embargada, o embargante não apenas não tratou do ponto em recurso adequado como, uma vez interposta apelação com a finalidade de ver julgado procedente o pedido de fornecimento do medicamento sobre o qual tratam os autos, deixou transcorrer em branco o prazo para ofertar contrarrazões, fato que leva à conclusão lógica da ausência de interesse em tratar das razões que somente em sede de embargos de declaração declinou.

2. Os vícios apontados pela parte ora embargante na peça dos Embargos de Declaração, são afetos a matéria não apresentada pelo recorrente, nem em recurso contra a sentença recorrida, nem em contrarrazões, estas não apresentadas no prazo legal, como fundamentado na Decisão vergastada por meio do agravo interno que se aprecia.

3. Recurso conhecido e desprovido.